Tribunal: TJDFT
Processo: 0733525-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733525-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A. AGRAVADO: VIVIANE GOMES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco GMAC S/A em face da r. decisão (ID 68217738 do processo de origem) que, nos autos da Ação Revisional movida por Viviane Gomes Lima, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, apenas para determinar que o Réu exclua/não inclua o nome da Autora dos cadastros de inadimplentes. A instituição financeira Agravante sustenta, em suma, que a mora da Autora é incontroversa, que não foram preenchidos os requisitos firmados na jurisprudência do c. STJ para o deferimento da antecipação de tutela e que a Agravada não demonstrou qualquer intenção de pagar a dívida. Assevera que os juros cobrados não são abusivos, de modo que as alegações autorais carecem de verossimilhança. Destaca que a retirada do nome da Agravada dos cadastros de inadimplentes traz risco iminente à sociedade, que desconhecerá a real situação financeira da devedora. Por fim, requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso para que o nome da Autora seja mantido nos órgãos de proteção ao crédito até o deslinde da controvérsia. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Inicialmente, esclareço que a mesma decisão agravada foi objeto do Agravo de Instrumento no 0730297-79.2020.8.07.0000, interposto pela Autora, ora Recorrida. Ao apreciar a antecipação de tutela recursal por ela vindicada no bojo daqueles autos, asseverei que não se verificam quaisquer abusividades nos juros estabelecidos no contrato, visto que inseridos na variação de mercado praticada à época. Constatei que os juros foram fixados em 1.87% ao mês e 24,90% ao ano. Porém, em breve consulta ao site do BACEN[1], notei que a taxa de juros prevista para aquisição de veículos em 19/3/2019 – data da celebração do negócio jurídico – variou de 0,80% a 3,69% ao mês, e de 10% a 54,51% ao ano. Julguei, então, ausente a probabilidade do direito invocado pela Autora sobre a abusividade dos juros. O Agravo de Instrumento ora em apreço, interposto pela instituição financeira credora, insurge-se apenas quanto à determinação, constante na r. decisão agravada, de que o nome da Autora seja removido dos cadastros de inadimplentes. Para tanto, o d. Juízo a quo explicou que “A inclusão de seu nome (da Autora) nos cadastros de inadimplentes pode gerar dano de difícil reparação, na medida em que dificulta a obtenção de crédito na praça, em momento tão delicado para toda a população, diante da determinação do Governo de isolamento social e também determinação de fechamento de vários setores da economia” (ID 68217738 dos autos de origem). Ocorre que, ao analisar especificamente as alegações recursais da Autora, no recurso conexo, a respeito do impacto da pandemia na condição financeira dela, verifiquei que a própria devedora reconheceu ter cometido excessos nos gastos, o que classificou como “comportamento de consumo não saudável” (ID 1873417, Pág. 4, do processo no 0730297-79.2020.8.07.0000). Ressaltei, inclusive, que o valor financiado do carro – R$ 45.037,00 – era incompatível com a realidade de grande parte dos cidadãos brasileiros, que talvez jamais venham a ter condições financeiras de adquirir um automóvel nesse valor. Portanto, com razão o Agravante ao defender que inexiste verossimilhança nas alegações autorais a permitir a retirada do nome dela dos cadastros de inadimplentes. Ao contrário. Em momento algum, a devedora se prontificou a adimplir o que deve, tampouco procedem os argumentos quanto à abusividade de juros por ela defendida. Assim, resta apenas a alegação autoral de que a pandemia do COVID-19 prejudicou a realidade financeira dela, e que, em razão da demissão em 18/3/2020, não tem mais condições de manter a adimplência do financiamento do automóvel. No entanto, na esteira do entendimento que adotei na decisão liminar do processo conexo, reitero que a gestão financeira do patrimônio próprio é dever dos consumidores e, portanto, não serve como justificativa apta a permitir a inadimplência generalizada. Deve-se ter em mente que todo trabalhador sabe dos riscos de uma possível demissão e, portanto, deve ter consciência da necessidade de manter uma reserva financeira para adimplir as dívidas contratadas. Ademais, no caso em exame, sequer é possível considerar que foi a própria demissão que ensejou, por si só, o abalo financeiro da Autora, pois ela mesma confessa o “comportamento de consumo não saudável”. Sobre o precedente do c. STJ (REsp 1.067.237 – Tema Repetitivo 55), citado pelo Agravante, esclareço que a tese firmada diz respeito aos casos que envolvem o Sistema Financeiro de Habitação, hipótese distinta dos presentes autos, de modo que a aplicação dessa jurisprudência no caso em exame não é adequada. De toda sorte, mesmo que ainda em uma análise incipiente, o reconhecimento da mora pela própria devedora e a inexistência da abusividade de juros por ela alegada indicam que a probabilidade do direito encontra-se, nesse momento, em favor do credor. Acrescento que a manutenção do nome da Autora/Agravada nos órgãos de inadimplentes não acarreta, por si só, qualquer prejuízo quando, em princípio, inexistem irregularidades no cadastro feito pela instituição financeira. Logo, não há, de fato, periculum in mora em favor da Autora, a possibilitar o deferimento parcial da tutela antecipada realizado na r. decisão agravada, visto que, neste momento, o crédito se afigura regularmente constituído, cobrado e lançado pelo Recorrente. Assim, defiro o efeito suspensivo requerido para determinar a suspensão do ônus, imputado ao Agravante, de excluir o nome da Agravada dos cadastros de inadimplentes. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. [1] Consulta por meio do link &lt;&lt;https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&amp;nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&amp;exibeparametros=true&gt;&gt; Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator